Tribunal: TJMT
Processo: 1012495-13.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012495-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DANIEL SILVA OLIVEIRA - CPF: 041.154.351-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– 1. PERCENTUAL DE 60% (FRAÇÃO DE 3/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM – CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO – LACUNA LEGISLATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO – HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN BONAM PARTEM
– 2.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – RECONHECIMENTO DE FALTAS GRAVES SEM REGRESSÃO REGIMENTAL – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO SEMIABERTO – CONSEQUÊNCIA LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 50, V C/C ART. 118, I, DA LEP
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. A Lei nº. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –, em seu art. 112,
“promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia in bonam partem

para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”
. (...)” (AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

2.
Comete falta grave, o reeducando que descumpre condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, (art. 50, V, LEP), mormente se tais condições se assemelham àquelas atribuídas ao regime aberto, ante a inexistência de estabelecimento específico destinado ao cumprimento do regime mais gravoso (semiaberto - art. 91 da Lei nº. 7.210/84). Assim, se o reeducando incorreu em falta grave, consubstanciada no descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto,
é imperiosa a regressão regimental.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão em que foi deferido o pleito do agravado
Daniel Silva Oliveira
para
cômputo, no que se refere ao cálculo de pena relativo ao crime equiparado à hediondo (Autos nº.

0009605-07.2013.8.11.0042) do percentual de 40% para a progressão de regime
,
mesmo tratando-se de reeducando reincidente
; e, ainda,
manteve o regime semiaberto
após o cometimento de falta grave.

E
m suas razões, o MP requer a incidência da
fração de 3/5 – 60%
de cumprimento da pena; e, que se

determine a
regressão
do apenado ao regime
fechado
, nos termos do art. 118, I, da Lei n.º 7.210/84 (Id. 133075171 - Pág. 34/42).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 133075171 - Pág. 55/68).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos
(Id.
133075171 - Pág. 85
/86
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
parcial
provimento

do Agravo, conforme sumário que
segue (Id.

138923654
):

“Agravo em Execução – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal] – decisão que fixou a fração de 2/5 [dois quintos] de cumprimento da pena para progressão de regime, bem como reconheceu a falta grave, mas manteve o agravado em regime semiaberto – Irresignação Ministerial – 1. Pretendida fixação da fração de 3/5 [três quintos] de cumprimento da reprimenda para concessão de benefícios, em razão da reincidência – impossibilidade – agravado primário – reincidência que já foi afastada em sede de execução penal – 2. Almejada regressão cautelar definitiva – viabilidade - cometimento de falta grave – incompatível com o regime menos gravoso – inteligência do art. 118, inc. I, da Lei de Execução Penal – agravado que, por reiteradas vezes, desativou a tornozeleira eletrônica - Pelo provimento parcial do agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Daniel Silva Oliveira
cumpre pena unificada de 14 anos de reclusão, decorrente das seguintes condenações:
a)
Ação Penal n. 0011170-45.2009.8.11.0042, por crime de Homicídio qualificado, com data do fato em 20.06.2009 e trânsito em julgado no dia 1º.3.2017 (Id. 133075170 - Pág. 153);
b)
Ação Penal n. 0009605-07.2013.8.11.0042, por crime de Homicídio simples tentado, com data do fato em 05.05.2013 e trânsito em julgado no dia 11.12.2015 (
Sistema Primus
).

Consignou-se na decisão atacada que, na ação penal em que se condenou o agravado por Homicídio qualificado, reconheceu-se a reincidência por crime de furto, cujo cumprimento da pena tramitou em executivo diverso (6168-21.2014.11.0042), já extinto.

I – FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO REGIMENTAL

Com efeito, constata-se que o agravado é
reincidente em crime comum (furto), condenado por delito hediondo (homicídio qualificado) e durante o curso do processo executivo, o Juízo
a quo
deferiu seu pedido para cômputo, no que se refere ao cálculo de pena relativo ao crime hediondo, do percentual de 40% para a progressão de regime
, mesmo tratando-se de reeducando reincidente
.

Primeiramente, importante destacar que ambas as Turmas criminais da Corte Superior passaram a entender
“que a alteração realizada pela Lei n. 13.964/2019 - o chamado Pacote Anticrime - no art. 112 da Lei de Execução Penal promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”. (...)”
(AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

A Quinta Turma, que outrora resistia ao entendimento de que a lacuna normativa promovida pelo “Pacote Anticrime” deve ser interpretada em benefício do réu, curvou-se ao entendimento contrário e passou a decidir:

“(...) Em recente mudança de orientação jurisprudencial, esta egrégia Quinta Turma, por unanimidade de votos, no julgamento do HC 613.268/SP, deu provimento ao agravo regimental, concedendo
habeas corpus
de ofício para que seja retificado o cálculo de pena, fazendo constar o percentual de 40% para fins de progressão de regime prisional, por entender que inexiste na
novatio legis
(a nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP) percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos. 2. Na presente hipótese, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade fixada em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), delito equiparado a hediondo, na condição de reincidente não específico, portanto, cogente a concessão da ordem para que o percentual para a progressão de regime seja de 40% (ou 2/5). 3. Embargos de declaração acolhidos, para conceder a ordem, de ofício, e determinar que sejam considerados, para concessão da progressão de regime, como requisito objetivo, os percentuais estabelecidos nos incisos V e VI do art. 112 da Lei n. 7.210/84, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, conforme o caso.” (EDcl no AgRg no HC 620.439/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

A propósito, no HC 613.268/SP mencionado no julgado acima, se consignou, que:

“(...) Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia
in bonam partem
. Princípios aplicáveis: Legalidade das penas, Retroatividade benéfica e
in dubio pro reo
. - A lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário (
favorablia sunt amplianda
,
odiosa restringenda
) - in NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, v. I, t.I, p. 86. Doutrina: HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI e GIANPAOLO POGGIO SMANIO, Comentário ao Pacote Anticrime, Ed. Atlas, 2020; RENATO BRASILEIRO DE LIMA. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/19, Ed. JusPodium, 2020; PAULO QUEIROZ, A nova progressão de regime - Lei 13.964/2019, https://www.pauloqueiroz.net; ROGÉRIO SANCHES CUNHA, Pacote Anticrime: Lei n. 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020; e PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES e ESTÁCIO LUIZ GAMA LIMA NETTO; NETTO LIMA, Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e-book, 2020. Precedentes: HC n 581.315/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR e HC n. 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, ambos julgados em 06/10/2020. (...)” (AgRg no HC 613.268/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020)

Não bastasse, a matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1084) – sem a aplicação da

suspensão do trâmite dos processos pendentes –, sendo que, no dia 26.5.2021, a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, decidiu a controvérsia, assentando que
“É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”
.

Diante de tudo isso, alterei meu posicionamento acerca do tema, e amparado em decisões atuais do c.
STJ
, passei a entender que, realmente,
a
Lei nº. 13.964/2019, em seu art. 112,
foi omissa ao deixar de tratar dos condenados por crimes hediondos ou equiparados, mas reincidentes em crime comum, inexistindo, atualmente, previsão legal para tais casos,
quanto ao percentual a ser adotado para a progressão de regime
. E, diante desse cenário, havendo falta de previsão legal ao caso em tela (condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em crime comum), cabendo ao julgador aplicar a Lei por analogia, deverá fazê-lo em benefício do réu.

Assim, se o art. 112, VII, da LEP prevê a exigência de cumprimento da pena no percentual de 60%
“se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
, a interpretação mais adequada a ser conferida à esta expressão é a de que o percentual de 60% se reserva à pessoa condenada por crime hediondo ou equiparado e reincidente em crime dessa mesma natureza (reincidência específica).

Não é esta a hipótese dos autos, em que o agravado possui condenação por crime hediondo (Homicídio qualificado), mas é reincidente em crime comum (furto). Assim,
in casu
, aplica-se a fração estabelecida no art. 112, V, da LEP, de 40 %, que é a opção mais benéfica.

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado
a quo
, que adotou o percentual de 40% da pena para fins de progressão de regime se o apenado for primário, devendo, assim, em analogia
in bonam partem
, ser relativizada a exigência da primariedade, diante da falta de previsão legal à situação processual do agravante.

É, também, este o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“(...) Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5º, XL, da Constituição Federal. 2) Agravo desprovido.” (N.U 1004476-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

“(...) Ante a revogação do §2.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.º 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea a, da Lei de Execução Penal. Agravo ministerial conhecido e desprovido.” (N.U 1021554-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

II – FALTA GRAVE

O Agravado cumpria pena em regime semiaberto, quando passou a descumprir as condições impostas para tanto, uma vez, que
“deixou de comparecer em Juízo por diversas vezes, até que abandonou o comparecimento, e ainda teve sua tornozeleira desativada em 07.08.2019, sem qualquer comunicação à Central de Monitoramento”
.

Diante disso, o magistrado
a quo
reconheceu o cometimento de falta grave pelo agravado, ressaltando que ele
“não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando”
.

Entretanto, ainda assim, manteve o regime semiaberto e apenas reconheceu como interrupção, os meses de dezembro/2018, junho e outubro/2019, além do período de 07.08.2019 à 17.09.2020 (dia anterior à prisão).

Para tanto, destacou que o agravado não ostenta nova condenação e que deve ser considerada a situação emergencial decretada em virtude da pandemia, que
“clama pela adoção de medidas preventivas para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados (Recomendação 62 CNJ)”
.

No caso em apreço, o agravado deixou de cumprir por diversas vezes algumas das condições do regime semiaberto, dentre elas o comparecimento em Juízo para justificar as atividades e o monitoramentos eletrônico (várias violações).

E mesmo ciente de tais descumprimentos, ele deixou de apresentar uma justificativa para o seu comportamento reprovável, demonstrando descaso para com o cumprimento da reprimenda.

Nos termos do art. 50, V, da Lei nº. 7.210/84, comete falta grave o condenado que, no regime aberto, descumprir as condições impostas. No caso em tela, quando da progressão ao regime semiaberto, foram impostas ao Agravante, condições similares de regime menos gravoso (aberto). Realmente, pois, como cediço, na falta de colônia agrícola, industrial ou similar, o apenado deverá cumprir a reprimenda em regime aberto, sob pena de arcar com prejuízo oriundo da inércia do Estado em providenciar estabelecimento adequado ao cumprimento de regime semiaberto (art. 91 da Lei nº. 7.210/84).

Nesse contexto, conforme já reconhecido pelo Juízo
a quo
, o agravado praticou faltas graves consubstanciadas no descumprimento de condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

De uma leitura conjunta do art. 50, V, art. 118, I e art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP, extrai-se que o descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto enseja falta grave, autorizando, por conseguinte, a regressão regimental, tal como
in casu
.

Acerca da matéria, assim lecionam
Júlio Fabbrini Mirabete
e
Renato N. Fabbrini
:

“(...). A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...)”. (In Execução Penal. 12º ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

O entendimento jurisprudencial não destoa, vejamos:

“(...). 1.
In casu
, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP. 2. A prática de infração disciplinar de natureza grave ocasiona a regressão de regime prisional. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no HC 595.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

“(...). O descumprimento injustificado e reiterado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme dispõe o artigo 118, I, da LEP.

O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles”. (TJMT, N.U 1026742-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

“(...). A monitoração eletrônica poderá ser utilizada na harmonização do regime semiaberto, na hipótese de o sistema penitenciário não dispor de unidade prisional compatível com tal regime, contudo, a violação reiterada das regras a que estava sujeito o reeducando durante o uso da tornozeleira, consistente em não repor-lhe a bateria e descumprir a determinação judicial quanto à área de inclusão em horários e datas em que deveria estar recolhido em sua residência, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, e art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal, a autorizar a regressão de regime”. (TJMT, N.U 0025387-73.2017.8.11.0055, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 13/03/2018).

Ainda que o magistrado primevo tenha consignado a situação de pandemia que vivia o país, entendo não ser o suficiente para manter o regime prisional semiaberto ao agravado, pois, além da previsão legal determinando a regressão no caso de cometimento de falta grave pelo apenado, é notório que não mais persistem as restrições pandêmicas de outrora, já que, após a vacinação de toda a população, a epidemia vem sendo controlada há algum tempo.

Outrossim, não se pode ignorar que após ser mantido em regime semiaberto pelo juiz primevo, o agravado voltou a descumprir as condições que lhe foram impostas, uma vez que,
“desativou a tornozeleira eletrônica que utilizava, sem qualquer comunicação à equipe de monitoração responsável tal como fixado na audiência admonitória, cuja situação caracteriza”
(Id. 133075171 - Pág. 47/48). E, ainda assim, novamente, pelos mesmos motivos anteriores, o juiz manteve o regime semiaberto em audiência de justificação (mesmo sem o agravado apresentar qualquer justificativa).

Nesse contexto, em que o agravado segue descumprindo reiteradamente as condições impostas ao regime semiaberto, sendo reconhecida a falta grave em seu desfavor, imperiosa a regressão definitiva para o regime fechado.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou parcial provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público para, diante do reconhecimento da prática de faltas graves pelo agravado
Daniel Silva Oliveira
,
determinar sua regressão para o regime prisional fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022